Tribunal: TJES
Processo: 5000520-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS

AGRAVADO: GILBERLAN SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação liminar de divórcio, sob o fundamento da necessidade de contraditório prévio, e fixou alimentos provisórios em favor da filha menor em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do genitor.

A agravante sustenta que o divórcio é um direito potestativo, cuja decretação independe da anuência da parte contrária, e pleiteia a majoração da verba alimentar para 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) verificar a possibilidade de decretação de divórcio em caráter liminar, sem a oitiva prévia da parte contrária, com base na natureza de direito potestativo; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, considerando o binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após a Emenda Constitucional nº 66/2010, o divórcio passou a ser um direito potestativo, que decorre da simples manifestação de vontade de um dos cônjuges, sendo desnecessária a concordância do outro ou a existência de contraditório prévio para a sua decretação. A decisão que o concede em tutela de evidência ou em julgamento antecipado parcial de mérito não é irreversível e não impede o exercício do contraditório sobre as demais questões cumuladas, como partilha e alimentos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, preenchido o requisito da manifestação de vontade e apresentada a certidão de casamento, é viável a decretação imediata do divórcio. 6. Em relação aos alimentos provisórios, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do alimentante revela-se mais adequado e proporcional às necessidades da alimentanda e às possibilidades financeiras do genitor, conforme apurado em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para decretar o divórcio das partes e majorar os alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado. 8.
Tese de julgamento:
"1. O divórcio, após a Emenda Constitucional nº 66/2010, configura direito potestativo, sendo cabível a sua decretação em caráter liminar, independentemente da instauração de contraditório prévio, bastando a manifestação de vontade de um dos cônjuges. 2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo passível de readequação em sede de agravo de instrumento quando o valor estabelecido em primeira instância se mostrar dissonante das provas iniciais sobre a capacidade do alimentante e as necessidades do alimentando."

Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 66/2010; Código de Processo Civil (CPC), arts. 311, 355 e 356.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.189.143/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2025, DJe 21/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgado nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO VIRTUAL 23 DE JUNHO DE 2025 – Processo nº AI 5000520-02.2025.8.08.0000

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

E. Pares,

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o divórcio pode ser feito unilateralmente, não precisando da concordância do cônjuge, por meio de uma decisão liminar.

Como se sabe, a prática já acontecia em alguns processos na Justiça, sendo uma questão dependente do critério do julgador, analisando caso a caso. No entanto, com a decisão do STJ, a parte pode ser divorciar rapidamente, ainda que o outro cônjuge nem mesmo se apresente.

“
Assim, a dissolução do casamento passou a depender, unicamente, da válida manifestação da vontade de um dos cônjuges de não mais permanecer casado, sem ter que cumprir qualquer requisito temporal e, principalmente, sem se vincular à vontade da contraparte”, diz o Recurso Especial nº 2189143 SP (2024/0355419-7), do STJ.

Essa decisão, representa uma mudança importante na abordagem jurídica sobre o fim do vínculo matrimonial, reforçando o princípio da autonomia individual. A medida visa garantir que ninguém seja obrigado a permanecer em uma relação conjugal contra a própria vontade.

Ou, como registrado “ para o vice-presidente da Comissão Especial de Processo Civil e Organização Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), Breno Magalhães de Oliveira, a decisão traz segurança jurídica e representa menor intervenção do Estado numa decisão inteiramente pessoal”.
( https://www.romanews.com.br/politica/divorcio-passa-a-ser-imediato-e-nao-precisa-do-sim-do-conjuge-entenda-0625#:~:text=O%20Superior%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a,imediato%2C%20sem%20esperar%20um%20julgamento.).

Vejamos:

Processo

REsp 2189143 / SP
RECURSO ESPECIAL
2024/0355419-7

Relatora

Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento

18/03/2025

Data da Publicação/Fonte

DJEN 21/03/2025

Ementa

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
DIVÓRCIO
CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DOS FILHOS NO POLO ATIVO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 283/STF. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INSTITUTO DE DIREITO SUCESSÓRIO.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO
DIVÓRCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVÓRCIO LIMINAR.
DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA PROCESSUAL MAIS ADEQUADA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO EM CARÁTER
LIMINAR
.
1. Ação de
divórcio
cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 25/03/2024 e concluso ao gabinete em 17/12/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a decretação de
divórcio
em julgamento antecipado de mérito em caráter
liminar
.
3. O direito real de habitação é um instituto específico do direito sucessório, que tem por finalidade preservar o direito de moradia ao cônjuge sobrevivente, não havendo a possibilidade de sua aplicação, por analogia, ao direito de família, mais especificamente ao momento da dissolução do vínculo conjugal pelo
divórcio
.
Precedentes.
5. Considerando-se que: (I) após a Emenda Constitucional 66/2010 o
divórcio
é compreendido como direito potestativo; (II) a decretação do
divórcio
independe de contraditório, pois se trata de direito do cônjuge que o pleiteia, bastando que o outro sujeite-se a tanto;
(III) basta a apresentação de certidão de casamento atualizada e a manifestação de vontade da parte para que se comprove o vínculo conjugal e a vontade de desfazê-lo; e (IV) a decisão que decreta o
divórcio
é definitiva, não podendo ser alterada em sentença;
verifica-se possível a decretação do
divórcio liminar,
mediante o emprego da técnica do julgamento parcial antecipado de mérito, nos termos dos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil.
6. No recurso sob julgamento, viável a decretação do
divórcio
em caráter
liminar
.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para decretar o
divórcio
das partes, devendo o processo prosseguir quanto aos seus consectários, mediante instrução probatória a ser realizada a critério do julgador de origem.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs.
Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Assim, diante da recente decisão, pedindo vênia ao eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, culto Relator do recurso de agravo de instrumento em exame, apresento parcial divergência ao seu posicionar, para, de forma respeitosa,
conceder liminarmente o divórcio do casal.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Restringe-se a controvérsia à análise da possibilidade de decretação liminar de divórcio em sede de agravo de instrumento, bem como à eventual readequação do percentual fixado a título de alimentos provisórios em favor de filha menor.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente.

Segundo se depreende, a aqui agravante ajuizou demanda de divórcio cumulada com alimentos em face do cônjuge, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a decretação imediata do vínculo matrimonial e a fixação de alimentos provisórios em percentual correspondente a 40% dos rendimentos líquidos do agravado.

Sem embargo, a decisão impugnada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari, indeferiu a tutela liminar quanto ao divórcio, sob o fundamento da necessidade de contraditório prévio, e fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos do alimentante.

Inconformada,
Miriam Braga Vargas
interpôs agravo de instrumento, sustentando a presença dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada.

No tocante ao divórcio, cumpre reconhecer que recentemente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 2189143/SP (2024/0355419-7), da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consagrara a compreensão de que o divórcio representa expressão do direito potestativo daquele que manifesta a vontade de dissolver o vínculo conjugal.

Com efeito, a Terceira Turma do STJ firmara entendimento no sentido de que, após a Emenda Constitucional n.º 66/2010, o rompimento do vínculo matrimonial independe da anuência do outro cônjuge ou da instauração de contraditório, sendo suficiente a demonstração da vontade inequívoca da parte requerente, mediante apresentação de certidão de casamento atualizada.

É de se conferir:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DOS FILHOS NO POLO ATIVO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 283/STF. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INSTITUTO DE DIREITO SUCESSÓRIO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA PROCESSUAL MAIS ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO EM CARÁTER LIMINAR. 1. Ação de divórcio cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 25/03/2024 e concluso ao gabinete em 17/12/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a decretação de divórcio em julgamento antecipado de mérito em caráter liminar. 3. O direito real de habitação é um instituto específico do direito sucessório, que tem por finalidade preservar o direito de moradia ao cônjuge sobrevivente, não havendo a possibilidade de sua aplicação, por analogia, ao direito de família, mais especificamente ao momento da dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio. Precedentes. 5.
Considerando-se que: (I) após a Emenda Constitucional 66/2010 o divórcio é compreendido como direito potestativo; (II) a decretação do divórcio independe de contraditório, pois se trata de direito do cônjuge que o pleiteia, bastando que o outro sujeite-se a tanto; (III) basta a apresentação de certidão de casamento atualizada e a manifestação de vontade da parte para que se comprove o vínculo conjugal e a vontade de desfazê-lo; e (IV) a decisão que decreta o divórcio é definitiva, não podendo ser alterada em sentença; verifica-se possível a decretação do divórcio liminar, mediante o emprego da técnica do julgamento parcial antecipado de mérito, nos termos dos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil.
6.
No recurso sob julgamento, viável a decretação do divórcio em caráter liminar.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para decretar o divórcio das partes, devendo o processo prosseguir quanto aos seus consectários, mediante instrução probatória a ser realizada a critério do julgador de origem. (REsp n. 2.189.143/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Em razão disso, mostra-se juridicamente viável a decretação do divórcio em caráter liminar, nos termos dos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil, afastando-se a exigência de estabilização da relação processual, haja vista a natureza do direito invocado e a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

Essa interpretação reforça a autonomia da vontade e a não intervenção do
Estado
em relações conjugais que se tornaram insustentáveis para uma das partes.

Ademais, a ausência de contraditório prévio não implica nulidade da decisão, pois o outro cônjuge poderá exercer o contraditório quanto às demais matérias cumuladas à ação principal, como alimentos, guarda ou partilha de bens.

No caso, a recorrente apresentou certidão de casamento e manifestou expressamente o desejo de se divorciar, sendo desnecessário qualquer outro requisito de ordem formal ou material.

A resistência do cônjuge não obsta a decretação liminar do divórcio, uma vez que tal direito não se subordina à concordância da parte adversa.

Com efeito, ao indeferir o pedido liminar, a decisão agravada impôs à recorrente ônus processual desnecessário, prolongando vínculo jurídico que a ordem constitucional atual não mais exige.

No que se refere aos alimentos provisórios, é certo que a decisão agravada os fixou em 20% dos rendimentos líquidos do genitor, valor que, em princípio, atende ao binômio necessidade-possibilidade.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o contracheque juntado aponta rendimento líquido de R$ 5.379,16, o que permite, sem prejuízo à subsistência do alimentante, o aporte de valor superior àquele inicialmente estabelecido.

Isso porque, a recorrente indicou despesas mensais da filha na ordem de R$ 7.000,00, valor que, embora elevado frente aos rendimentos do alimentante, evidencia necessidades compatíveis com padrão de vida anterior da família, sobretudo considerando a contribuição expressiva da mãe, advogada atuante.

Dessa forma, diante da possibilidade financeira do genitor e da necessidade da menor, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos, conforme sugerido pelo Relator.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a dissidência, para conceder liminarmente o divórcio pleiteado, mantendo, contudo, a readequação dos alimentos provisórios ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do alimentante.

É como voto.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL 07-11/07/2025

Agravo de Instrumento nº 5000520-02.2025.8.08.0000

Agravante: Miriam Braga Vargas

Agravado: Gilberlan Santos da Silva

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000520-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A
AGRAVADO: GILBERLAN SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: TANIA MAIA SANTOS - SP362444

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Miriam Braga Vargas
interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari que, em síntese, indeferiu a tutela de urgência para decretar o pretendido divórcio e deferiu os alimentos provisórios de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado em favor da filha em comum.

A parte agravante, irresignada, sustenta estarem presentes os requisitos para a decretação liminar do divórcio, bem como necessária a majoração da verba alimentar devida à filha menor para 40% (quarenta por cento) dos rendimentos.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Consoante destacada na decisão antecipatória, é possível decretar o divórcio por meio do julgamento antecipado (art. 355 do CPC) ou, quando há outros pedidos formulados na inicial, por meio do julgamento parcial do mérito (art. 356 do CPC/2015). Contudo, o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece a necessidade de prévia oportunidade de contraditório quando a tutela de evidência for requerida com fundamento no inciso IV.

Desta feita, agiu com acerto o magistrado “a quo” ao indeferir a decretação “inaudita altera pars” do divórcio, sobretudo à luz da irreversibilidade da medida, enquanto não angularizada a relação processual.

Ressalto que a análise da questão se restringe ao acerto ou não da decisão recorrida, não cabendo a este e. Tribunal analisar o pedido com base na situação fática atual, sobretudo diante da impugnação do requerido ao pedido, cabendo ao juízo de origem analisar a questão antes, sob risco de supressão de instância.

Quanto aos alimentos, por outro lado, entendo tal como consignado anteriormente, que o percentual fixado pelo magistrado, 20% (vinte por cento) da remuneração percebida pelo agravado, se mostrou módico face às suas possibilidades e às despesas da menor.

O contracheque do genitor, apresentado por sua empregadora em atendimento à determinação judicial, aponta rendimento de R$ 5.379,16 após os descontos legais (INSS e IR), de modo que poderia arcar o agravado, a princípio, com percentual sutilmente superior ao fixado, sem que isso implicasse privação de seu sustento.

Em relação às necessidades da filha, a narrativa apresentada pela parte autora indica despesas mensais na ordem de 7 mil reais. Esse valor, contudo, mostra-se muito superior aos rendimentos do pai, o que sugere que a estimativa pode estar inflacionada ou que a maior parte dos recursos financeiros da família provinha do trabalho da mãe, que exerce a profissão de advogada.

Desta feita, promovendo uma readequação da quantia estabelecida, considerando as possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentada, tenho por bem fixar os alimentos provisórios devidos pelo genitor à filha em 30% (trinta por cento) do valor de seus rendimentos após os descontos legais (INSS e IR).

Por fim, ressalto que o genitor anuiu com o percentual fixado, de modo que não há razão para sua alteração neste momento.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar para
30% (trinta por cento)
os alimentos provisórios devidos pelo agravado em favor de sua filha.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator